Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. As provas são suficientes para a condenação do apelante como incurso no crime de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, não havendo falar que os fatos narrados na denúncia não constituíram crime porque o réu fez contato apenas com os filhos em comum que estavam na companhia da vítima e se absteve de dirigir a palavra a ela, quando verificado que houve efetiva aproximação da vítima e, ainda, quando as medidas protetivas incluem determinação expressa de que o contato com os filhos não poderia, em hipótese alguma, ser feito diretamente, mas exclusivamente por intermédio da avó das crianças, nos dias já definidos para visita.
2. A palavra da vítima goza de relevante importância na formação do convencimento judicial e a prova oral (composta também pelo relato de testemunhas e dos filhos do ex-casal) produzida demonstra que o acusado descumpriu a medida protetiva que lhe vedava a aproximação da vítima e o contato direto com os filhos.
3. Recurso provido.